Tribunal: TJSP
Processo: 1091213-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Dano moral inexistente. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Inclusão do débito na

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Dano moral inexistente. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Inclusão do débito na plataforma do "Serasa Limpa Nome" que não equivale à negativação do nome do autor. Precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.